Tribunal: TJES
Processo: 5002377-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO e outros
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. VALOR EXORBITANTE. EXCLUSÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança.

2. As circunstâncias justificam a dispensa do recolhimento da fiança, impondo-se medidas diversas. Inteligência do artigo 319 do CPP.

3. Ordem concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002377-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO
em que o impetrante pretende a concessão de liberdade provisória ao paciente sem fiança, excluindo-se, assim, essa medida cautelar imposta pelo juízo de 1º grau.

Resumidamente, o impetrante alega que o paciente não possuiria condições financeiras de arcar com a imposição, razão pela qual deveria ser concedida a ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

O debate é simples, cingindo-se a discussão unicamente quanto à razoabilidade ou não do valor arbitrado a título de fiança.

A autoridade coatora já havia afastado a necessidade da prisão cautelar, o que torna dispensável análise da presença ou não dos requisitos do artigo 312 do CPP, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta (pagamento de R$ 1.302,00) é razoável e proporcional.

No caso, o paciente encontrava-se custodiado desde 13/02/2023, ou seja, há um mês, em razão da ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança, o que resta evidenciado pelas circunstâncias fáticas apresentadas, sobretudo considerando-se que o Paciente encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

No entender Superior Tribunal de Justiça, “
se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.”
(STJ, HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

No mesmo sentido, a
Recomendação Conjunta n.º 01/2015
, publicada no DJ de 11/02/2015) expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça, pela Corregedoria Geral de Justiça e pela Supervisão das Varas Criminais e de Execução Penal é no sentido de se dispensar o recolhimento da fiança quando evidenciada a hipossuficiência.

Desse modo, não havendo motivos que justifiquem a decretação da custódia preventiva – como vislumbrado pelo juízo de 1º grau –, se o acusado não tem capacidade de prestar fiança, exigir-lhe a caução acabaria por lhe privar do mínimo existencial, ofendendo, consequentemente, a sua dignidade.

Por tais motivos, ratifico a liminar anteriormente concedida, a fim de, excluindo a fiança como condicionante da liberdade, mas mantendo as seguintes medidas cautelares (artigo 319 do CPP) impostas pelo Magistrado em audiência de custódia:
a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor e, e) integral cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência aplicadas nos autos do processo nº. 0000308-19.2023.8.08.0006.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
concedo a ordem pretendida, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.